Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODERJUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNALDE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6aTurma Cível Gabineteda Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701793-53.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANO JAYME DE OLIVEIRA MUNIZ RÉU ESPÓLIO DE: ALCIDES GOMES MUNIZ FILHO DECISÃO 1. ADRIANO JAYME DE OLIVEIRA MUNIZ interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 258046972) proferida na ação de inventário de ALCIDES GOMES MUNIZ FILHO, nos seguintes termos: “Trata-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento de ALCIDES GOMES MUNIZ FILHO. São herdeiros: - Adam Jayme de Oliveira Muniz - Adriano Jayme de Oliveira Muniz - Alcides Gomes Muniz Neto - Alessandro Gomes Muniz Neto - Alessandro Zarnowski Muniz, curatelado, representado pela curadora Andrea Teresa Zarnowska Lopes. O herdeiro Alcides realizou a cessão da totalidade de seus direitos hereditários aos herdeiros Adam Jayme e Adriano Jayme, conforme documento de ID 146023682, razão pela qual Alcides não consta do esboço de partilha. O herdeiro Alessandro Zarnowski Muniz (curatelado) realizou a cessão da totalidade de seus direitos ao herdeiro Adriano Jayme, conforme documento de ID 175436007, razão pela qual Alessandro Zarnowski não consta do esboço de partilha. O depósito da quantia vinculada ao herdeiro Alessandro Zarnowski foi depositada em conta judicial (ID 196397200). O esboço de partilha foi apresentado em ID 197587499. O Ministério Público oficiou pela não homologação da cessão de direitos hereditários realizada por Alessandro Zarnowski, pois o negócio jurídico revela-se potencialmente desvantajoso ao curatelado, pois o valor pactuado é inferior ao quinhão que lhe cabe. Alegou ainda que não há necessidade de alienação do quinhão, pois o herdeiro percebe pensões por morte de seus genitores. Requereu a não homologação da cessão de direitos hereditários, a devolução ao adquirente Adriano do valor de R$ 19.840,54 depositado em conta judicial e a reintegração do quinhão do herdeiro Alessandro Zarnowski ao monte partilhável. É o breve relato. DECIDO. O art. 1750 do Código Civil, aplicável à interdição, por força do que dispõe o art. 1781, disciplina que a alienação de bens imóveis pertencentes ao interditado só pode ser realizar quando houver manifesta vantagem ao curatelado, devendo ser precedida de avaliação e autorização judicial. Na hipótese dos autos, de forma precipitada e sem observar as regras legais, a curadora negociou os direitos hereditários do curatelado, por meio de cessão de direitos lavrada no 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, mas não realizou qualquer ato para que fosse promovida a avaliação judicial do bem ou a convalidação de sua aquisição. O Ministério Público destacou que o negócio realizado é desvantajoso para o curatelado, in verbis: “O negócio jurídico, ademais, revela-se potencialmente desvantajoso ao curatelado, pois o valor pactuado (R$ 19.480,54) é inferior ao quinhão que lhe cabe, apurado nas últimas declarações (ID 197587499), correspondente a R$ 22.638,95 para cada herdeiro, considerando o monte líquido de R$ 90.555,79 dividido em quatro partes iguais. Não há, ainda, elementos que indiquem necessidade financeira a justificar a alienação, uma vez que o herdeiro Alessandro percebe pensões por morte de seus genitores — R$ 4.900,00 do pai e R$ 2.700,00 da mãe —, além da existência de outro inventário em trâmite em São Luís/MA (ID 145891529), o que demonstra a possibilidade de existência de outros bens a partilhar” (ID 255527717). De fato, o valor negociado é inferior ao quinhão do herdeiro curatelado, conforme esboço de ID 197587499. Dessa forma, não se vislumbra aceitável que, na presente demanda, se corrobore a aquisição dos direitos hereditários em condições desfavoráveis ao herdeiro incapaz, por ausência de cumprimento dos deveres da curadora. Ante o exposto, indefiro o pedido de homologação da cessão de direitos hereditários de ID 175436007. Por conseguinte, determino a reintegração do quinhão do herdeiro Alessandro Zarnowski Muniz ao monte partilhável. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará da quantia depositada em ID 196397200 em favor do herdeiro Adriano. Intimem-se.” 2. O agravante-herdeiro defende que a cessão de direitos hereditários foi regular, autorizado judicialmente e sem prejuízo ao incapaz. 3. Afirma que tanto a Curadoria Especial quanto o MP inicialmente concordaram com a cessão e reconheceram sua vantagem ao herdeiro incapaz, e a posterior mudança do MP carece de fundamento fático e viola a segurança jurídica. 4. Aduz que o valor depositado em conta judicial foi atualizado, não produziu prejuízo e, caso houvesse diferença, esta poderia ser ajustada formalmente sem invalidar o negócio. 5. O agravante sustenta que o curatelado necessita de cirurgia urgente e que a retenção dos valores impede o acesso ao tratamento e afronta sua dignidade, saúde e proteção integral. 6. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para “impedir a reintegração do quinhão ao monte partilhável” e, no mérito, o provimento do recurso para reformar da r. decisão e “homologar a Cessão de Direitos Hereditários firmada entre Adriano Jayme de Oliveira Muniz e Alessandro Zarnowski Muniz”. Subsidiariamente, requere “a concessão de prazo para complementação de valores” (id. 80316554, pág. 6). 7. Preparo (id. 80317869). 8. É o relatório. Decido. 9. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 10. No caso, estão ausentes os requisitos para a concessão da medida. 11. Inicialmente, destaco que a primeira decisão que indeferiu a homologação da cessão de direitos hereditários (id. 158971705, autos originários) foi motivada pela ausência de formalização adequada do contrato. Juntada ao processo a escritura pública (id. 175436007, autos originários), o MM. Juiz procedeu a novo exame e proferiu a r. decisão agravada, na qual indeferiu o pedido de homologação da cessão, por outros fundamentos. 12. O agravante-autor pretende a homologação de cessão de direitos hereditários, porém, até o momento inexistem elementos suficientes para que se apure se o valor ofertado assegura os direitos do herdeiro Alessandro Zarnowski Muniz, isto é, não há clareza no cálculo do valor do quinhão hereditário do incapaz para fins de análise do seu melhor interesse. 13. Em consulta ao processo de origem, nota-se que não foi realizada qualquer avaliação sobre o imóvel objeto de partilha, nem mesmo de forma indireta. 14. Ademais, alguns débitos do espólio constantes das últimas declarações apresentadas pelo inventariante (id. 197587499, autos originários) não estão devidamente esclarecidos; não se vislumbra nos autos prova do débito identificado como “Débitos de Declarações de IRPJ do falecido junto a PGFN” no valor de R$ 56.206,58 e do débito identificado como “Centro universitário de Brasília (DF)” no montante de R$ 18.000,76, relacionado em débitos pagos pelo inventariante (id. 145891541, autos originários). 15. Ademais, nos autos de interdição do herdeiro Alessandro Zarnowski Muniz, a curadora apresentou informação de que o interdito recebe pensão por morte do pai no valor de R$ 4.900,00 e da mãe no valor de R$ 2.700,00 (id. 116253078, autos originários), de forma que não há indícios de que está enfrentando dificuldades financeiras. 16. Por fim, anoto que a atuação do Ministério Público é regida pelo princípio da independência funcional, de modo que seus membros não estão vinculados à manifestação de seus antecessores no processo. Assim, improcede a alegação de contrariedade a segurança jurídica. 17. Em conclusão, os efeitos da r. decisão devem ser mantidos. 18. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 19. Retifique-se o polo passivo do recurso para que conste Alessandro Zarnowski Muniz, apenas. 20. Ao agravado-herdeiro para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 21. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 22. A d. Procuradoria de Justiça. 23. Publique-se. Brasília- DF, 27 de janeiro de 2026 VERAANDRIGHI Desembargadora